Tribunal: STF
Processo: RE 90117
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
Tratado da ALALC. DL. 1.111/70, art. 3º, § 2º (inteligência). As importações originárias dos países membros da ALALC não estão excluídos da incidência do "preço de referência", apenas não são computadas da apuração do cálculo deste preço. - Entendimento que se subsume no art. 1º onde se estabelece amplo mecanismo de correção para o equilíbrio de preços de produtos importados, sem discriminação. - Recurso extraordinário conhecido, a que se nega provimento.